Tribunal: TJDFT
Processo: 0700263-32.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700263-32.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIBANO ALI MAHMOUD ALI, ANA CARLA NOLETO ALI, BIANCA NOLETO MAHMOUD ALI, CAMILA NOLETO MAHMOUD ALI APELADO: ANA CARLA NOLETO ALI, BIANCA NOLETO MAHMOUD ALI, CAMILA NOLETO MAHMOUD ALI, LIBANO ALI MAHMOUD ALI D E S P A C H O O recurso adesivo veio acompanhado apenas com o comprovante de pagamento sem a guia do preparo. Assim, não está devidamente comprovado o pagamento do preparo na data da interposição do recurso. Nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, à parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Brasília, 4 de fevereiro de 2025 13:51:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador